Tribunal: TJDFT
Processo: 0018649-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0018649-51.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Indefiro a habilitação dos advogados requerida no ID 54424010. As procurações juntadas no ID 54424012 são específicas para atuação nos autos do Precatório n. 0721875-18.2020.8.07.0000, procedimento administrativo distinto da presente ação de execução, bem como não conferem os poderes especiais previstos no art. 105 do Código de Processo Civil, razão pela qual não amparam os pedidos formulados nos IDs 54424010 e 55699792 quanto à concordância com a impugnação do Distrito Federal aos cálculos oficiais e consequente prosseguimento do feito para a expedição do ofício retificador. Caso seja interesse da Exequente a revogação do mandado outorgado nos presentes autos, deve ser observado o procedimento disposto nos arts. 105 e 111 do Código de Processo Civil para a constituição de novo procurador. 2. Intime-se a parte Exequente, mediante advogado já constituído, para falar sobre a impugnação do Distrito Federal (ID 54570434), no prazo de 15 (quinze) dias. Int. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator